Tribunal: TJMT
Processo: 1028442-05.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028442-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ALEX CARLOS DA SILVA - CPF: 000.778.751-09 (AGRAVANTE), HELENA CRISTINA DE CAMILLO - CPF: 031.540.441-83 (AGRAVADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS CUIABA RESIDENCIAL - CNPJ: 06.194.352/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NARJARA ROSY DE ARRUDA ARRUDA DA SILVA - CPF: 009.469.751-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

ALEX CARLOS DA SILVA

AGRAVADO
(S):

HELENA CRISTINA DE CAMILLO

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PENSÃO ALIMENTÍCIA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A decisão agravada deferiu pedido de fixação de pensão alimentícia provisória no valor de R$ 1.500,00 mensais, a ser paga solidariamente pelos corréus, incluindo o agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da pensão alimentícia provisória com base na tutela de urgência; (
ii
) analisar se a controvérsia quanto à responsabilidade civil impede a medida liminar; (
iii
) aferir se há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, requisitos atendidos no caso pela documentação médica acostada e pela cessação de benefício previdenciário, que evidenciam a incapacidade laborativa da agravada e sua necessidade de subsistência.

A controvérsia quanto à responsabilidade pelo acidente de trânsito não impede a concessão da pensão provisória, por se tratar de medida de caráter alimentar, fundamentada em juízo de cognição sumária e que não configura antecipação de mérito.

A alegação de necessidade de dilação probatória não obsta a medida cautelar, uma vez que não se exige prova inequívoca para a concessão da tutela de urgência, sendo suficientes os elementos probatórios mínimos já presentes nos autos.

O perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão não prevalece sobre o caráter alimentar da pensão, especialmente quando o valor fixado corresponde à última remuneração da vítima e será dividido entre os corréus, minimizando eventual impacto patrimonial.

A jurisprudência admite a fixação de alimentos provisórios em casos de incapacidade laboral por acidente de trânsito, com base em provas documentais e na urgência decorrente da vulnerabilidade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: É cabível a concessão de pensão alimentícia provisória, com fundamento em tutela de urgência, em caso de acidente de trânsito com incapacidade laboral da vítima, desde que demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, sendo irrelevante, para tanto, a controvérsia inicial quanto à responsabilidade civil e o risco de irreversibilidade da medida, quando esta ostenta natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1009445-76.2022.8.11.0000; TJMT, RAI nº 1013144-75.2022.8.11.0000; TJMT, AI nº 1009998-65.2018.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEX CARLOS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais Decorrentes de Acidente de Trânsito nº 1022425-78.2024.8.11.0002, ajuizada por HELENA CRISTINA DE CAMILLO.

A decisão agravada deferiu o pedido de fixação de pensão alimentícia provisória em favor da autora, nos seguintes termos:

Vistos;

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO ajuizada por HELENA CRISTINA DE CAMILLO em face de ALEX CARLOS DA SILVA, CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL, ESTADO DE MATO GROSSO e SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA (SEJUSP).

A autora narra ter sofrido graves lesões em um acidente de motocicleta ocorrido em 18 de julho de 2023, dentro do Condomínio Florais do Lago, atribuindo a responsabilidade ao condutor do veículo, Alex Carlos da Silva, por imprudência, ao Condomínio por omissão na fiscalização interna, e aos entes estatais por inércia na condução da ocorrência policial. A petição inicial busca indenização por lucros cessantes, pensão vitalícia, danos materiais, estéticos e morais.

Inicialmente, foi concedido o benefício da justiça gratuita à autora, e, após as contestações dos réus, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso e da SEJUSP foi acolhida, resultando na extinção do processo sem resolução do mérito em relação a eles e na declinação de competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Várzea Grande, para onde o feito foi redistribuído.

Na nova fase processual, as partes foram instadas a se manifestar. A autora reiterou seu pedido de fixação de pensão alimentícia provisória e requereu a inclusão de Ângela Maria Bampi e Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda (proprietária do veículo) no polo passivo da demanda. O corréu Alex Carlos da Silva manifestou-se, rebatendo as alegações da autora sobre a falta de auxílio financeiro e impugnando as novas inclusões pretendidas no polo passivo. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito, por não identificar a presença de incapazes, interesse público ou litígio coletivo.

Decido.

Passo à análise das questões processuais pendentes, buscando, como em uma tapeçaria bem tecida, organizar os fios da lide.

Da Preliminar de Inépcia da Petição Inicial arguida por Alex Carlos da Silva:

O corréu Alex Carlos da Silva arguiu a inépcia da petição inicial, alegando falta de documentos comprobatórios da profissão da autora, sua renda, a real situação dos laudos médicos e a concessão de benefício do INSS, o que, em sua visão, inviabilizaria a defesa. Contudo, a autora, em sua impugnação, trouxe aos autos sua Carteira de Trabalho Digital (CTPS), que comprova seu vínculo empregatício e
renda ,
bem como laudos médicos atualizados.

A petição inicial, desde sua propositura, narrou os fatos de forma compreensível, permitindo aos réus o pleno exercício do contraditório, como demonstrado pelas contestações e impugnações apresentadas. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que "a petição inicial só deve ser indeferida por inépcia se, da narração dos fatos, não decorrer logicamente a conclusão, se o pedido for indeterminado ou se contiver pedidos incompatíveis entre si, o que não ocorre na hipótese dos autos". A eventual ausência de documentos, quando sanável e não impeditiva do exercício do direito de defesa, não enseja a inépcia. Por conseguinte, com a juntada dos documentos complementares, a aptidão da petição inicial resta plenamente configurada.

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de inépcia da inicial
.

Do Pedido de Concessão de Justiça Gratuita formulado por Alex Carlos da Silva:

O corréu Alex Carlos da Silva solicitou os benefícios da justiça gratuita, sustentando hipossuficiência. A autora impugnou tal pleito, argumentando que o requerido é um
personal

trainer
conhecido, com veículo de alto valor registrado em nome de sua esposa e que possui propriedade de um terreno em condomínio de luxo.

Embora a declaração de hipossuficiência possua presunção relativa de veracidade, a impugnação da parte contrária, aliada aos elementos trazidos aos autos – como o valor do veículo e a propriedade do terreno em condomínio de luxo, com existência de acordo para pagamento de taxas condominiais em atraso –, gera dúvida razoável sobre a condição de pobreza do réu, demandando maior aprofundamento. A concessão do benefício deve ser precedida de análise da real capacidade econômica da parte, não bastando a mera declaração quando há elementos em sentido contrário.

Assim, em caráter provisório e sem prejuízo de ulterior reanálise,
defiro, por ora, a gratuidade de justiça a Alex Carlos da Silva
, advertindo-o de que, no curso da instrução processual, poderá ser-lhe exigida documentação complementar
comprobatória de sua hipossuficiência, ou, ainda, o benefício poderá ser revogado caso se comprove alteração de sua capacidade financeira.

Do Pedido de Inclusão no Polo Passivo de Ângela Maria Bampi e Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda:

A autora requereu a inclusão de Ângela Maria Bampi e Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda no polo passivo da demanda.

Quanto a
Ângela Maria Bampi
, a alegação da autora é de que ela era passageira do veículo no momento do acidente e teria prestado os primeiros socorros. Contudo, a condição de passageira não implica, por si só, responsabilidade civil pelo acidente. A responsabilidade primária recai sobre o condutor do veículo. Ademais, a prestação de socorro é um ato de humanidade e solidariedade, não podendo, por si só, gerar responsabilidade civil pelo evento danoso. Por tais razões,
indefiro o pedido de inclusão de Ângela Maria Bampi no polo passivo
.

No que concerne a
Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda
, a autora pleiteia sua inclusão por ser a proprietária do veículo envolvido no sinistro. O corréu Alex Carlos da Silva impugnou tal pedido, alegando que a simples titularidade do bem não configura responsabilidade, e que não há indícios de culpa
in
eligendo
ou
in vigilando
.

Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que "o proprietário do veículo responde solidária e objetivamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, independentemente de vínculo empregatício ou de subordinação, uma vez que o uso do automóvel, por sua natureza, gera risco para terceiros". A responsabilidade do proprietário decorre da teoria da guarda da coisa e do risco inerente à utilização do veículo. Portanto, a identificação de Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda como proprietária do veículo basta para sua inclusão no polo passivo, independentemente de ter havido culpa
in
eligendo
ou
in vigilando
, pois se trata de responsabilidade objetiva do proprietário.

Face ao exposto,
defiro o pedido de inclusão de Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda no polo passivo da demanda
.

Análise do Pedido de Tutela de Urgência (Pensão Alimentícia Provisória):

A autora requereu a fixação de pensão alimentícia provisória, no valor de um
salário mínimo
, sob a alegação de incapacidade para o trabalho e a cessação de seu benefício previdenciário, o que a deixou sem fonte de sustento.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, a probabilidade do direito da autora em relação aos danos sofridos e sua incapacidade laborativa é corroborada pelos laudos médicos já acostados aos autos, que atestam lesões graves e afastamento do trabalho por tempo indeterminado. A CTPS demonstra a profissão e a renda anterior da autora, e a cessação do benefício previdenciário configura, indubitavelmente, o perigo de dano, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar, essencial à subsistência da requerente e sua família.

Embora a perícia médica ainda não tenha sido realizada para determinar a extensão definitiva da incapacidade, os elementos já produzidos são suficientes para um juízo de cognição sumária sobre a probabilidade do direito. A pensão provisória visa assegurar a subsistência da vítima durante a tramitação do processo, evitando o agravamento de sua situação de vulnerabilidade. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que "a pensão provisória devida em casos de acidente de trânsito é medida de caráter alimentar, que visa garantir a subsistência da vítima durante a tramitação do processo, sendo cabível quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano".

Portanto, por estarem preenchidos os requisitos legais,
defiro o pedido de fixação de pensão alimentícia provisória em favor da autora, Helena Cristina de Camillo, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais
, valor correspondente à sua última remuneração comprovada em CTPS. O pagamento deverá ser efetuado, de forma solidária e proporcional à sua responsabilidade (a ser definida ao final da instrução), pelos corréus Alex Carlos da Silva, Condomínio Florais Cuiabá Residencial e Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda, a partir da intimação desta decisão. Os valores deverão ser atualizados anualmente pelo IPCA-E ou índice que o substituir.

Do Saneamento e Organização do Processo

Chegamos, agora, ao cerne da organização processual, o momento de clarear as vias para a busca da verdade real e a justa composição da lide.

Da Fixação dos Pontos Controvertidos:

Para otimizar a fase instrutória e direcionar a produção de provas, fixo como pontos controvertidos da lide:

1.

A dinâmica do acidente de trânsito ocorrido em 18 de julho de 2023, no Condomínio Florais do Lago, incluindo a velocidade dos veículos envolvidos, a existência e visibilidade da sinalização de trânsito interna (horizontal e vertical) no local do sinistro, e a eventual contribuição de cada parte (autora e réu Alex Carlos da Silva) para a ocorrência do evento.

2.

A existência de culpa ou omissão por parte do Condomínio Florais Cuiabá Residencial na manutenção e fiscalização da segurança viária em suas dependências, e se tal conduta possui nexo de causalidade com o acidente.

3.

A extensão e a permanência das lesões físicas e neurológicas da autora decorrentes do acidente, a sua capacidade laborativa atual e futura, e a necessidade de tratamento contínuo.

4.

A quantificação dos danos materiais (lucros cessantes), estéticos e morais efetivamente sofridos pela autora em decorrência do acidente, com a comprovação da relação de causalidade.

5.

A eventual responsabilidade solidária de Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda, na qualidade de proprietária do veículo, pelos danos causados pelo condutor Alex Carlos da Silva.

Da Distribuição do Ônus da Prova:

O ônus da prova será distribuído conforme as regras gerais do Código de Processo Civil, não se vislumbrando, no momento, a necessidade de inversão do ônus da prova, uma vez que não se configura relação de consumo e as partes possuem condições de produzir as provas de suas alegações.

À autora, HELENA CRISTINA DE CAMILLO: incumbe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), ou seja, a ocorrência do acidente, a culpa dos réus (Alex Carlos da Silva, Condomínio Florais Cuiabá Residencial e Narjara
Rosy
Gonçalves de Arruda), e a existência e extensão dos danos materiais, estéticos e morais.

Aos réus, ALEX CARLOS DA SILVA, CONDOMÍNIO FLORAIS CUIABÁ RESIDENCIAL e NARJARA ROSY GONÇALVES DE ARRUDA: incumbe o ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), como a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
, ou a inexistência do dano ou do nexo de causalidade.

As partes já acostaram aos autos diversos documentos. Faculto às partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a juntada de novos documentos que se refiram a fatos supervenientes ou que visem contrapor documentos já acostados, desde que observados os termos do art. 435 do CPC.

Considerando o deferimento de sua inclusão no polo passivo, proceda-se à citação de NARJARA ROSY GONÇALVES DE ARRUDA, no endereço indicado pela autora (Rua Alto Araguaia, nº 18, quadra 115, CPA III, Cuiabá/MT – CEP: 78058-000), para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias.

Com a apresentação da contestação pela nova requerida, intime-se a autora para apresentar réplica no prazo legal.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 308859398), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Existência de controvérsia quanto à culpa pelo acidente

2. Inadequação da concessão liminar sem dilação probatória

3. Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, revogando-se a medida liminar que concedeu a pensão alimentícia provisória em favor da agravada.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes – PJE 1º Grau –
Decisão (42154456)
e preparo dispensado ante o deferimento da justiça gratuita (ID. 308892395).

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 309498876).

Contrarrazões (ID. 312599876) alegando preliminarmente a intempestividade do recurso e impugnando a concessão da justiça gratuita ao agravante e, no mérito, pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

ALEX CARLOS DA SILVA

AGRAVADO
(S):

HELENA CRISTINA DE CAMILLO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminar de intempestividade do recurso

A Agravada suscitou preliminar de intempestividade do recurso, sustentando que o Agravante não comprovou, por meio de documento idôneo, a suspensão do prazo processual em 11/08/2025 (Dia do Advogado), conforme exigido pelo art. 1.003, § 6º, do CPC.

A preliminar não merece acolhimento.

O recurso é tempestivo, pois foi interposto em 21 de agosto de 2025, enquanto a decisão foi publicada em 28 de julho de 2025, com leitura em 30 de julho de 2025.

Assim, o prazo de 15 dias úteis findaria exatamente em 21 de agosto de 2025, estando o recurso dentro do prazo legal, nos termos do art. 1.003, § 5º, do CPC.

Convém destacar que o § 6º do mesmo artigo, com redação dada pela Lei nº 14.939/2024, dispõe que “o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico”.

No caso em exame, a informação acerca da suspensão do prazo processual em 11/08/2025 (Dia do Advogado) já se encontra registrada no sistema
PJe
, sendo desnecessária a comprovação pelo Agravante.

O próprio sistema eletrônico do tribunal é suficiente para demonstrar a suspensão, o que autoriza a aplicação da parte final do § 6º do art. 1.003 do CPC
, conforme se vê da Aba Expedientes:

Diante disso, rejeito a preliminar de intempestividade.

Preliminar
d
e
i
mpugnação
à

j
ustiça
g
ratuita

A Agravada impugna a concessão da justiça gratuita ao Agravante, alegando que ele não comprovou sua hipossuficiência financeira.

Da análise do feito, verifica-se que
concessão da justiça gratuita ao Agravante foi realizada pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de ID. 202208350

e a via adequada para sua impugnação seria o recurso próprio ou incidente específico perante aquele juízo.

Ademais, a decisão que concedeu o benefício ressalvou expressamente a possibilidade de reanálise e eventual revogação caso se comprove alteração da capacidade financeira do Agravante durante a instrução processual, o que demonstra a cautela do magistrado de origem.

Do mesmo modo, não houve a indicação de
elementos que afastem, de plano, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Assim, rejeito a preliminar
de
impugnação à justiça gratuita nesta sede recursal.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALEX CARLOS DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
/
MT, que deferiu o pedido de fixação de pensão alimentícia provisória no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais em favor da autora Helena Cristina de Camillo, a ser paga de forma solidária pelos corréus, incluindo o agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão é precipitada e inadequada, visto que a responsabilidade pelo sinistro ainda está em debate e há controvérsia relevante quanto à dinâmica do acidente, ausência de sinalização no local e omissão do condomínio.

Aduz que inexiste prova inequívoca da sua culpa e que a matéria requer dilação probatória, não podendo ser sumariamente decidida por meio de tutela provisória.

Assevera que a concessão da liminar resulta em grave prejuízo financeiro e afronta aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ressalta o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que eventual reconhecimento de ausência de responsabilidade pode não permitir plena restituição dos valores pagos.

Por outro lado, a Agravada, em suas contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando que os danos sofridos são graves e comprovados por laudos médicos, que a incapacidade laborativa está demonstrada e que o valor fixado é proporcional à sua última remuneração, sendo rateado entre os corréus, o que resulta em valor módico para cada um.

Passo à análise das teses recursais.

1.
Existência de controvérsia quanto à culpa pelo acidente

O Agravante sustenta que a decisão agravada é precipitada, pois ainda existe controvérsia quanto à culpa pelo acidente de trânsito, sendo necessária ampla instrução probatória para definir a responsabilidade pelo sinistro.

A concessão de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos que foram devidamente analisados pelo juízo de origem.

No caso em apreço, os elementos probatórios já carreados aos autos, especialmente os laudos médicos
(
IDs
.
160501196
,
160503914
e
160501200
– PJE 1º Grau –
1022425-78.2024.8.11.0002)
e a comprovação da incapacidade laborativa da Agravada
(ID.
160499733
)
, são suficientes para um juízo de cognição sumária sobre a probabilidade do direito.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo (ID. 309498876), o vídeo de câmera de segurança e a imagem juntada pelo próprio Agravante
com a contestação
demonstram que na via onde trafegava o veículo Jeep Compass havia a sinalização horizontal de "PARE" gravada no asfalto (ID. 172794679
– PJE 1º Grau –
1022425-78.2024.8.11.0002
).

Embora não se identifique de imediato a presença de placa vertical de advertência, é possível concluir, ainda que em juízo de cognição sumária, que a motocicleta conduzida pela autora trafegava em via preferencial quando foi atingida pela parte frontal do veículo conduzido pelo Agravante.

Importante ressaltar que a tutela provisória concedida tem caráter alimentar e visa garantir a subsistência da vítima durante a tramitação do processo, não configurando antecipação do julgamento de mérito quanto à responsabilidade civil definitiva.

A própria decisão agravada ressalva que o pagamento deverá ser efetuado "
de forma solidária e proporcional à sua responsabilidade, a ser definida ao final da instrução
", o que demonstra a cautela do magistrado em não prejulgar a questão.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a pensão provisória em casos de acidente de trânsito tem natureza alimentar e pode ser concedida mediante cognição sumária, desde que presentes indícios suficientes de responsabilidade:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. INCAPACIDADE LABORAL EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por L D Transportes e Turismo Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que deferiu tutela de urgência para fixar alimentos provisórios ao agravado,
Ludemberg
Peres de Oliveira, no montante de 50% do salário-mínimo, em razão de acidente de trânsito que resultou na amputação do braço direito do agravado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (
ii
) determinar se a fixação de alimentos provisórios em 50% do salário-mínimo é adequada e proporcional às circunstâncias do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência observa os requisitos previstos no art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito, fundada na responsabilidade objetiva da empresa transportadora (art. 734 do CC e art. 14 do CDC), e o perigo de dano, evidenciado pela incapacidade laboral do agravado em razão da amputação do braço direito. 4. A responsabilidade objetiva da agravante decorre do acidente de trânsito, sendo afastada apenas em hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, situações não comprovadas pela parte agravante. 5. A amputação do braço direito do agravado é documentada nos autos, demonstrando sua
momentânea incapacidade para o exercício de atividades laborativas habituais, configurando necessidade de alimentos provisórios para sua subsistência e continuidade do tratamento médico. 6. A fixação do valor em 50% do salário-mínimo atende ao caráter provisório da decisão, com base na plausibilidade do direito e no princípio da proporcionalidade, considerando a ausência de comprovação de rendimentos do agravado e a necessidade de assegurar sua dignidade. 7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, na ausência de elementos mais robustos acerca da renda da vítima, é razoável a fixação de alimentos no patamar de até 1 salário-mínimo, evidenciando que a decisão recorrida não se mostra desarrazoada ou abusiva. 8. A irreversibilidade potencial da medida não constitui óbice à concessão da tutela provisória, uma vez que o atraso na sua análise poderia ocasionar prejuízos irreparáveis ao agravado, especialmente considerando a natureza alimentar da obrigação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da empresa transportadora por danos sofridos por passageiro é objetiva, sendo afastada apenas em casos de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. 2. Demonstrada a incapacidade laboral decorrente de acidente de trânsito e evidenciada a necessidade de subsistência da vítima, é legítima a concessão de tutela de urgência para fixação de alimentos provisórios com base na plausibilidade do direito e no perigo de dano. 3. Na ausência de comprovação dos rendimentos da vítima, é admissível a fixação de alimentos provisórios em até 1 salário-mínimo, com possibilidade de revisão futura à luz dos elementos probatórios produzidos no curso da ação. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 734; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: TJMS, AI nº 1408995-80.2018.12.0000, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro
Fassa
, j. 18-10-2018; TJMT, RAI nº 1009445-76.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 21.09.2022; TJMT, RAI nº 1013144-75.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022. (N.U 1024607-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)

Portanto, a existência de controvérsia quanto à culpa pelo acidente não impede, por si só, a concessão da tutela provisória, desde que presentes elementos mínimos que indiquem a probabilidade do direito
e perigo na demora
, como ocorre no caso em análise.

Isto porque
o perigo de dano resta evidenciado pela situação de vulnerabilidade em que se encontra a Agravada, que está impossibilitada de exercer sua atividade laborativa em decorrência das graves lesões sofridas no acidente, conforme comprovam os laudos médicos juntados aos autos.

A cessação do benefício previdenciário agrava ainda mais sua situação, privando-a de recursos essenciais à sua subsistência e ao custeio do tratamento médico necessário à sua recuperação.

Nesse contexto, a concessão da pensão alimentícia provisória mostra-se medida imprescindível para evitar dano irreparável ou de difícil reparação à Agravada, garantindo-lhe o mínimo existencial durante o trâmite processual.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos de acidente de trânsito com lesões graves e incapacidade laborativa, o perigo de dano é presumido pela própria natureza alimentar da verba pleiteada, sendo desnecessária a demonstração exaustiva da urgência quando evidenciada a impossibilidade da vítima de prover seu próprio sustento
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FIXAÇÃO DE PENSÃO E FORNECIMENTO DO TRATAMENTO MÉDICO – NECESSIDADE – ACIDENTE OCORRIDO NO INTERIOR DA EMPRESA AGRAVANTE, DO QUAL DECORREM OS PROBLEMAS DE SAÚDE DA AGRAVADA – INCAPACIDADE LABORATIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A par dos documentos que acompanham o presente recurso, em especial os relatórios médicos, nota-se que a autora desenvolveu a patologia em questão (distensão do ligamento colateral lateral e ligamento cruzado anterior e edema no joelho esquerdo) depois do acidente sofrido nas dependências da loja da agravante, o que deu ensejo a sua total incapacidade laborativa, que revela a necessidade de imediato apoio financeiro e tratamento médico, no caso, daquele que detém, salvo melhor juízo, responsabilidade pelo dano sofrido. 3. Ademais, destaca-se que, no tocante ao perigo de irreversibilidade da medida, desde o antigo código de processo civil e, agora diante no novel Código de Processo Civil, entende-se que deve ser mitigado o requisito negativo do § 3º do art. 300 do CPC, na hipótese em que se não concedida a tutela de urgência, irreversíveis poderão ser os danos sofridos pela parte autora da demanda. (N.U 1014098-63.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2019,
Publicado
no DJE 21/03/2019)

Assim, a tutela provisória concedida pelo juízo a quo atende à finalidade de garantir a efetividade da prestação jurisdicional, evitando que a demora na solução definitiva do litígio cause prejuízos irreversíveis à parte mais vulnerável da relação processual.

2. Inadequação da concessão liminar sem dilação probatória

O Agravante argumenta que a concessão da medida liminar é inadequada, pois antecipou efeitos próprios de sentença sem que houvesse substrato probatório mínimo capaz de demonstrar a responsabilidade civil pelo sinistro de trânsito.

Como já exposto, a tutela provisória concedida tem natureza alimentar e caráter acautelatório, visando garantir a subsistência da vítima durante a tramitação do processo, não configurando antecipação do julgamento de mérito quanto à responsabilidade civil definitiva.

O art. 300 do CPC exige apenas a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, não sendo necessária prova inequívoca ou
certeza
,
as quais somente
serão obtidas após a instrução processual.

No caso em análise, os laudos médicos juntados aos autos demonstram a gravidade das lesões sofridas pela Agravada, somadas à comprovação d
e indícios de
incapacidade laborativa e à cessação do benefício previdenciário, configuram o perigo de dano, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar essencial à subsistência da Agravada.

Ademais, conforme destacado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, o próprio Agravante admitiu ter prestado auxílio mensal à vítima após o acidente, o que demonstra o reconhecimento, ainda que tácito, de algum grau de responsabilidade pelo sinistro.

Portanto, a concessão da tutela provisória sem dilação probatória exaustiva é adequada e encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência pátria, desde que presentes elementos mínimos que indiquem a probabilidade do direito, como ocorre no caso em análise.

3. Perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão

O Agravante alega que a manutenção da decisão agravada acarreta grave risco de irreversibilidade dos efeitos práticos da medida liminar, uma vez que pode ocasionar constrição patrimonial indevida em seu desfavor, além de comprometer o equilíbrio da relação processual, impondo-lhe ônus desproporcional antes mesmo de qualquer definição judicial acerca da sua responsabilidade pelo sinistro.

O art. 300, § 3º, do CPC estabelece que a tutela de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No entanto, a jurisprudência tem mitigado essa regra em casos de tutela de natureza alimentar, em que o bem jurídico protegido (subsistência da pessoa) se sobrepõe ao risco de irreversibilidade.

No caso em análise, o valor fixado a título de pensão provisória (R$ 1.500,00) corresponde à última remuneração comprovada da Agravada em CTPS, sendo proporcional e razoável.

Ademais, esse valor será rateado entre os corréus, o que significa que o Agravante arcará com apenas uma fração do montante total, minimizando o impacto financeiro em seu patrimônio.

Sobre isso, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO REBOQUE COM CICLISTA – DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU PENSIONAMENTO MENSAL PROVISÓRIO À VÍTIMA, NO VALOR DE R$1.500,00 – INDÍCIOS SUFICIENTES DA RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – PRESENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É cediço que há a possibilidade de estipular pensão mensal às vítimas de acidente de trânsito, incapacitadas para a atividade laboral, ante a existência de prova inequívoca dos fatos articulados na inicial, sendo o perigo da demora presumido e o risco de irreversibilidade da medida incapaz de obstá-la. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, acertada a decisão que concedeu a medida antecipatória. (N.U 1009998-65.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2019,
Publicado
no DJE 31/05/2019)

Portanto, o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão não impede, por si só, a concessão da tutela provisória de natureza alimentar, desde que presentes os requisitos do art. 300, caput, do CPC, como ocorre no caso em análise.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
decisão agravada que deferiu o pedido de fixação de pensão alimentícia provisória em favor da autora Helena Cristina de Camillo no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, a ser paga de forma solidária pelos corréus, incluindo o agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025